Tribunal: TJBA
Processo: 8026781-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026781-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOSENARIA APARECIDA GOMES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

Direito civil e processual civil. Recurso de
embargos de declaração
. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Ausência de esgotamento dos meios de localização.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou
provimento ao recurso de
agravo de in
terno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, para reconhecer que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” impede a caracterização da mora do devedor fiduciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para manter a decisão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, o que impede a caracterização da mora nos termos exigidos pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

5.
A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, porquanto os aclaratórios não se prestam àquilo que a parte embargante pretende com sua irresignação, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração no

agravo de interno no agravo de instrumento
nº

8026781-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e, como agravad
o
,
JOSENARIA APARECIDA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.